Tribunal: STF
Processo: HC 203367
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. CONDUTA PRATICADA TAMBÉM COM FINALIDADE POLÍTICO-ELEITORAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE A JUSTIÇA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. PRECEDENTES. AÇÕES CONEXAS. INVIABILIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.



      



1.     Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu agravo regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 93.467/DF, rechaçando, assim, a tese de que a competência jurisdicional para conhecer e julgar os fatos imputados ao paciente José Roberto Arruda, no processo-crime de origem, seria da Justiça Eleitoral.



         



2.     Colhe-se dos autos que o Juízo da 7ª Vara Criminal de Brasília/DF, no processo nº 2013.01.1.122374-3 (iniciado como APn nº 624 perante o Superior Tribunal de Justiça), condenou o paciente a 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 200 dias-multa, ante a prática do crime do art. 299, parágrafo único, do Código Penal (falsidade ideológica com causa de aumento por ter sido cometido por funcionário público, prevalecendo-se do cargo), por quatro vezes, em continuidade delitiva.



         



3.     Formalizada apelação, a 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios proveu-a, em parte, somente para redimensionar a pena, fixada ao final em 2 anos e 11 meses de reclusão, no regime aberto, e 35 dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução.



         



4.     Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam que, nos termos da narrativa da denúncia, restou caracterizado o crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral (falsidade ideológica para fins eleitorais), a atrair a competência da Justiça Especializada. Afirmam que os documentos apontados como falsos, além de conterem informações verdadeiras, foram confeccionados com a finalidade de prestação de contas perante o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, o que, dizem, teria sido reconhecido na sentença. Mencionam o art. 35, inciso II, do Código Eleitoral e o decidido, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no INQ nº 4.435/DF-AgR-quarto, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/03/2019, p. 01/08/2019, no sentido de que “compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos”.



         



5.     Requerem a concessão da ordem para afirmar a competência da Justiça Eleitoral no caso em exame, com a determinação de remessa dos autos da ação penal distribuída sob o nº 2013.01.1.122374-3 ao juízo competente. Pleiteiam, ainda, que o mesmo reconhecimento seja estendido às ações penais conexas, em curso perante a Justiça Comum do Distrito Federal, derivadas do Inquérito nº 650 (STJ).



         



6.     O feito foi distribuído a este Relator pelo critério da prevenção, nos termos do art. 77-D, caput, do RISTF, tendo em vista, entre outros processos, o Habeas Corpus nº 195.323, de relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio, a quem sucedi.



         



7.     Pela Petição/STF nº 28.430/2022 (e-doc. 16), os impetrantes apresentaram pedido de tutela provisória incidental, com vistas a suspender o curso do processo-crime, ora em tramitação nesta Suprema Corte (ARE nº 1.294.801-AgR-ED/DF), bem assim dos processos que têm por objeto crimes conexos, ante o receio de que a condenação alcance o trânsito em julgado.



         



8.     Por fim, o pedido de tutela provisória incidental foi reiterado, nos termos da Petição/STF nº 31457/2022 (e-doc. 25), sendo trazidos os votos proferidos no julgamento do Habeas Corpus nº 194.637, paciente Domingos Lamoglia de Sales Dias, que tramitou perante a Primeira Turma desta Corte.



         



              É o relatório. 



         



              Decido.



         



9.     O art. 35, II, da Lei nº 4.737, de 1965 (Código Eleitoral), estabelece que compete aos juízes eleitorais “processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais”. 



10.     Sobre o tema, o Plenário desta Corte, no âmbito do Inquérito nº 4.435 (j. 14/03/2019, p. 01/08/2019), reafirmou a validade constitucional do dispositivo, entendendo-o recepcionado e em harmonia com o art. 121, caput, e o art. 109, inciso IV, ambos da Constituição Federal. Transcrevo a ementa daquele julgado:



          



COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.



         



11.     No caso vertente, a imputação dirigida ao paciente foi enquadrada no art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), sem conotação de natureza eleitoral, ao passo que, nos dizeres da parte impetrante, a classificação correta seria a do art. 350 do Código Eleitoral (falsidade ideológica para fins eleitorais), circunstância que, consoante sólida jurisprudência desta Suprema Corte, implicaria o reconhecimento da competência da Justiça Especializada, com a consequente nulificação dos atos praticados na Justiça Comum do Distrito Federal.



         



12.     O acórdão impugnado afastou a competência da Justiça Eleitoral por considerar que, “pela leitura da denúncia, da sentença e do acórdão recorrido, não ficam dúvidas com relação à finalidade da conduta imputada ao recorrente, que visava alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, com o objetivo de ‘encobrir e justificar imagens em vídeo veiculado na imprensa, na qual ele é mostrado recebendo vultosas quantias em dinheiro’”. Entendeu-se, dessa forma, que a conduta investigada não teria a finalidade eleitoral exigida no tipo específico previsto no Código Eleitoral, não se cogitando, pois, da competência daquela Justiça Especializada.



         



13.     Nada obstante o entendimento exarado pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, o exame detido dos autos, em especial da denúncia e da sentença de piso, além dos demais elementos trazidos à cognição desta Corte, conduz à conclusão diversa, vale dizer, de que os documentos apontados como ideologicamente falsos, versando sobre o recebimento de suposta doação de recursos, foram confeccionados também com a finalidade de apresentação à Justiça Eleitoral, senão vejamos.



14.     Consta da denúncia, subscrita pela Subprocuradora-Geral da República, Drª Raquel Dodge, e pelo então Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Gurgel, que o paciente José Roberto Arruda, ex-Governador do Distrito Federal, inseriu declarações falsas em quatro documentos particulares, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante para a Justiça. Confira-se o seguinte trecho (e-doc. 9, p. 29-49):



    (...). As quatro declarações ideologicamente falsas feitas por José Roberto Arruda resultam em quatro infrações penais da mesma espécie, ou seja, o crime de falsidade ideológica tipificado no artigo 299 do Código Penal. José Roberto Arruda praticou estas quatro infrações penais nas mesmas condições de tempo, de lugar e de modo de execução, em continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal).



    Em 28 de outubro de 2009, data dessas infrações penais, José Roberto Arruda tinha conhecimento da existência de uma gravação em vídeo e áudio em que ele próprio aparecia recebendo dinheiro das mãos de Durval Barbosa Rodrigues. Ademais, como candidato ao Governo do Distrito Federal, José Roberto Arruda deve prestar contas à Justiça Eleitoral sobre os valores que recebeu. Os quatro documentos particulares falsificados visaram alterar a verdade sobre estes fatos juridicamente relevantes. (destaquei)



         



15.     A sentença (e-doc. 6), por sua vez, confirma a imputação formulada pela Procuradoria-Geral da República, reconhecendo que o paciente, efetivamente, inseriu as declarações falsas nos quatro documentos, acusando o recebimento de doações em dinheiro “para pequenas lembranças e nossa Campanha de Natal” por parte de Durval Barbosa Rodrigues. O fim colimado pelo agente, de acordo com o magistrado sentenciante, teria se desdobrado em duas intenções cumulativas, harmonizando-se, no ponto específico, com a peça incoativa:



         



“(...). Note-se que o acusado praticou a conduta com o fim de alterar verdade sobre fato juridicamente relevante para a Justiça, especialmente para as investigações em curso no Inquérito nº 650, que tramitava perante o Superior Tribunal de Justiça desde 24 de setembro de 2009, tendo em vista a existência de uma gravação em vídeo e áudio em que José Roberto Arruda aparecia recebendo dinheiro das mãos de Durval Barbosa Rodrigues.



Além disso, como candidato ao Governo do Distrito Federal, José Roberto Arruda deveria prestar contas à Justiça Eleitoral sobre os valores que recebeu, sendo que os quatro documentos particulares falsificados visavam alterar a verdade sobre estes fatos juridicamente relevantes, como exige uma das elementares descritas no art. 299 do Código Penal. (...).” (destaquei)



         



16.     O trecho em destaque indica que a conduta perpetrada pelo paciente teve por finalidade, além de alterar fato juridicamente relevante para o interesse da investigação que estava sendo realizada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, Inquérito nº 650 (STJ), também alterar a verdade sobre fatos que deveriam ser objeto de prestação de contas à Justiça Eleitoral.



         



17.     Essa duplicidade, por assim dizer, de objetivos, abrangendo o fim de natureza eleitoral, voltou a ser sustentada no corpo da sentença, mais precisamente no ponto em que se faz remissão ao depoimento prestado pelo colaborador processual Durval Barbosa em sede judicial:



         



    (...). Confira-se a harmonia e coerência entre o que disse o colaborador processual, acerca das reais intenções do réu com as declarações constantes dos documentos:



    (...). b) ao juízo:



    (...). Narrou o colaborador processual que, no dia 28 de outubro de 2009, foi chamado por José Roberto Arruda à residência oficial de Águas Claras, onde compareceu. Na reunião, em que estavam presentes outras pessoas, entre as quais Marcelo Toledo, fez uma exposição das doações que havia recebido e leu um documento que enviara ao TRE, dizendo das doações que recebia fora da campanha [eleitoral], e que estava pegando mais notas para comprovação das despesas. E que Durval precisaria, já que tinha vazado a fita [o vídeo], fazer a ‘cobertura’, sendo Arruda específico nesse sentido, para justificar isso, o recebimento do dinheiro do vídeo (trecho 17:00 – 19:30 do arquivo 1). (...).



         



18.     Assim, se não haveria dúvidas, para as instâncias ordinárias, de que o paciente, por meio da confecção dos recibos de doações, buscou dar “cobertura jurídica” às imagens divulgadas em que aparece recebendo dinheiro, dúvidas tampouco há de que também se intencionou, concomitantemente, forjar igual “cobertura jurídica” perante a Justiça Eleitoral, mesmo porque, uma vez encampada a justificativa de que os valores recebidos seriam doações de terceiros, inescapável cogitar a repercussão dessa prática à luz da legislação eleitoral, notadamente diante da provável tentativa de reeleição no ano de 2010.



         



19.     Nesse sentido, os elementos constantes dos autos são claros em indicar ter havido nítida preocupação do paciente quanto aos efeitos jurídico-eleitorais das ações benemerentes que alega ter realizado, ao que se tem desde os idos de 2003/2004, sendo espontaneamente levado ao TRE-DF, em 21/07/2009, livro de registro contendo relação nominal dos doadores de recursos destinados a tais atividades, acompanhada de inúmeros recibos (e-doc. 7).



         



20.     Note-se que essa iniciativa precedeu em vários meses a deflagração da chamada “Operação Caixa de Pandora”, fato ocorrido em novembro daquele ano, o que afasta eventual especulação de que a motivação do agente tenha tido alguma relação específica com o Inquérito nº 650, instaurado posteriormente no Superior Tribunal de Justiça.



21.      Ademais, inexistindo questionamentos sobre a veracidade e contemporaneidade daqueles documentos levados ao TRE-DF em julho de 2009, não há como afastar a real existência de preocupação político-eleitoral do paciente, naquela altura provável candidato à reeleição para o cargo de Governador do Distrito Federal nas eleições do ano seguinte, quanto à compatibilidade das alegadas ações filantrópicas e, sobretudo, do recebimento de recursos privados, com a legislação eleitoral.



22.     O interesse do paciente no sentido de se prevenir quanto a possíveis questionamentos perante a Justiça Eleitoral não é destituído de sentido, haja vista que, mesmo em período diverso daquele previsto para a campanha eleitoral, infrações dessa natureza podem ser cometidas - e punidas -, inclusive com a sanção de inelegibilidade. Nesse sentido:



    “[...] 5. Esta Corte Superior já decidiu que a doação eleitoral por meio de caixa dois e a omissão de recursos na prestação de contas de campanha eleitoral podem configurar o crime previsto no art. 350 do CE, não sendo exigido que a conduta ilícita tenha sido cometida necessariamente durante o período eleitoral, porquanto a caracterização da finalidade eleitoral está relacionada ao potencial dano às atividades–fins desta Justiça especializada [...]”.



    (TSE, Ac. de 2.6.2020 no CC nº 060073781, rel. Min. Og Fernandes.)



    “[...] 4. Em se tratando de corrupção eleitoral, irrelevante é o período em que se deu a conduta típica, pois a condição de candidato não é fundamental para a consumação do crime, que pode ocorrer em qualquer tempo. Para a configuração deste tipo penal, basta que a vantagem oferecida esteja vinculada à obtenção de votos. Precedente. [...]”



    (TSE, Ac. de 16.4.2020 no AgR-AI nº 383, rel. Min. Luís Roberto Barroso.)



         



23.     Evidenciada a finalidade eleitoral da conduta, ainda que a par de finalidade diversa – qual seja, em teoria, construir uma estória para justificar o recebimento de dinheiro (supostamente de origem ilícita) –, é assente na jurisprudência hodierna do Supremo Tribunal Federal, ante o princípio da especialidade, a prevalência da Justiça Eleitoral, no que inclusive abrangerá conhecer e julgar a ação típica também à luz da mencionada finalidade diversa, se o caso.



         



24.     No julgamento do Agravo Regimental na Reclamação nº 43.130/RJ, Relator, o e. Ministro Gilmar Mendes, a Segunda Turma desta Corte concedeu habeas corpus de ofício para reconhecer a competência da Justiça Eleitoral, a partir de elementos extraídos do caso que apontavam, a exemplo do caso presente, para a ocorrência do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral. Eis a ementa do julgado:



         



    Agravo regimental em reclamação. 2. Processual Penal. 3. Competência da Justiça Eleitoral. Inq 4.435. Processo de índole subjetiva. Não cabimento da reclamação. 4. Habeas corpus de ofício. Elementos que apontam para a existência de crime eleitoral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Ag. Reg. na Reclamação nº 43.130/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/05/2021, p. 1º/09/2021)



         



25.     Reconheceu-se, naquele julgamento, a imperiosidade da observância do princípio do juiz natural, garantia de natureza fundamental dos jurisdicionados no Estado Democrático de Direito, sendo oportuno transcrever, do voto do eminente Relator, as seguintes lições doutrinárias sobre o tema:



         



    (...) cumpre ressaltar que, segundo a garantia fundamental do juiz natural, prevista pelo art. 5º, XXXVIII e LIII, da Constituição de 1988, os julgamentos devem ser realizados pela autoridade jurisdicional competente, sendo proibida a designação de juízos ou tribunais de exceção.



    A norma do art. 5º é reproduzida em praticamente todos os países de forte tradição constitucional, tratando-se de uma das principais garantias civilizatórias estabelecidas e consolidadas nos últimos séculos. 



    Em Portugal, Jorge de Figueiredo Dias (Direito processual penal, 1974, p. 322-323) defende que a ideia de juiz natural se assenta em três postulados básicos: (a) somente são órgãos jurisdicionais os instituídos pela Constituição; (b) ninguém pode ser julgado por órgão constituído após a ocorrência do fato; (c) entre os juízes pré-constituídos vigora uma ordem taxativa de competências que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que seja.



    Na jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão, decidiu-se que integra o conceito de juiz natural, para os fins constitucionais, a ideia de imparcialidade, isto é, a concepção de “neutralidade e distância em relação às partes (Neutralität und Distanz des Richters gegenüber den Verfahrensbeteiligter)” (BVerfGE, (BVerfGE, 21, 21, Grundrechte Staatsrecht II, cit., p. 277). 



    Discorrendo sobre a experiência colombiana, Carlos Bernal Pulido afirma que “O direito a um juiz natural é um direito a um juiz pré-estabelecido, com competências fixadas em lei, de maneira a possibilitar a garantia da imparcialidade” (PULIDO, Carlos Bernal, El derecho de los derechos. Escritos sobre la aplicación de los derechos fundamentales, p. 362).



    Portanto, o juiz natural é aquele previamente estabelecido pela Constituição e pela lei como o órgão competente e imparcial para conhecer de determinada demanda, sendo a competência definida como “a porção, quantidade, medida ou grau de jurisdição que corresponde a cada juiz ou tribunal”, conforme consignou a Corte Constitucional da Colômbia (Sentencia C-040 de 1997, Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonell).



    Por sua vez, a fixação da competência deve obedecer a determinadas características como: a legalidade, pois deve ser fixada por lei em sentido estrito; a imperatividade, porquanto impossível de ser derrogada por vontade das partes; a imodificabilidade, porque não pode ser alterada durante o curso do processo (perpetuatio jurisdictionis); e a indelegabilidade, já que não pode ser transferida por quem a possua para outro órgão. Além disso, trata-se de matéria de ordem pública, uma vez que fundada em princípios de interesse geral (PULIDO, Carlos Bernal, El derecho de los derechos. Escritos sobre la aplicación de los derechos fundamentales, p. 362).



    Nessa linha argumentativa, fundamenta-se a importância do respeito à garantia constitucional do juiz natural e da devida observância dos critérios constitucionais e legais de fixação da competência como direitos fundamentais que tocam a liberdade individual e devem ser resguardados por esta Suprema Corte. (...).



         



26.     Na esteira da doutrina especializada, tem-se a já referida consolidação da jurisprudência desta Corte Suprema, em especial da Segunda Turma, quanto à prevalência da Justiça Especializada Eleitoral, ante o princípio da especialidade, em situações processuais similares à presente, consoante ilustram os seguintes julgados:



         



    Agravo Regimental em Inquérito. 2. Penal. Processo Penal. 3. Competência. 4. Possível existência de crime de falsidade ideológica eleitoral (art. 350, do Código Eleitoral). 5. Supostos pagamentos indevidos a parlamentar no ano de 2014, a pretexto de sua candidatura à Presidência da República. 6. Inquérito que possui por base depoimentos de colaboradores. 7. Na hipótese de crimes conexos que envolvam a competência de distintos ramos do Poder Judiciário, prevalece a competência da Justiça Eleitoral para o julgamento de crimes eleitorais e conexos. Insubsistência das razões apresentadas no recurso da PGR. 8 Pedido de concessão de habeas corpus de ofício. Previsão no CPP (art. 654, §2º) e no RISTF (art. 193, II). Necessidade de tutela imediata da liberdade indevidamente ameaçada ou cerceada. Doutrina e precedentes. 9. Situação de inquérito com excesso de prazo e destituído de elementos mínimos que possibilitem o prosseguimento das investigações. Precedentes. Acolhimento. 10. Desprovimento do recurso da PGR e concessão de habeas corpus de ofício para determinar o arquivamento definitivo das investigações.



    (Ag. Reg. no Inquérito nº 4.444/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 31/08/2021, p. 02/12/2021)



     



    EMENTA: Penal. Processo Penal. Inquérito Originário. Recursos contra decisão que declinou da competência para a supervisão das investigações para a Justiça Federal do Distrito Federal. Investigação baseada em relatórios produzidos pelo COAF. Pedido de suspensão do inquérito até fixação da tese de repercussão geral. Julgamento do tema 990 com a declaração da constitucionalidade do compartilhamento de relatórios pelo antigo COAF (atual UIF). Alegação de excesso de prazo para conclusão das investigações e de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva. Pedido subsidiário de remessa dos autos à Justiça Eleitoral. Não acolhimento do pedido de arquivamento. Indícios da prática do crime eleitoral do art. 350 do Código Eleitoral. Parcial provimento do recurso, com a remessa dos autos à Justiça Eleitoral no Ceará.



    (Petição nº 8.462-AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 15/12/2021, p. 07/04/2021)



          



27.     Em suma, ainda que se tenha como comprovado que a conduta tida por ilícita visava influenciar o deslinde da investigação em curso no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Inquérito nº 650), como que dando vestimenta jurídica ao recebimento de recursos privados, tal constatação não afasta a evidente finalidade do paciente no sentido de, por meio dos documentos em questão, também prevenir eventual ação da Justiça Eleitoral.



         



28.     A nota distintiva que faz prevalecer a competência da Justiça Eleitoral, neste caso, não é a possível ou provável reserva mental do agente, voltada para forjar alguma justificativa para as fortes imagens divulgadas em todo o país, quiçá numa tentativa de sobrevivência política, mas o inequívoco contexto eleitoral dos recibos de doações captadas junto a particulares pelo então Governador do Distrito Federal. Fictícias ou não (e cabe à Justiça Especializada dizê-lo), tais doações, documentadas em recibos assinados pelo paciente, torna incontornável a competência da Justiça Eleitoral para conhecer e julgar os fatos sob exame, inclusive para aferir e valorar eventuais motivações diversas, na conformidade dos precedentes firmados nesta Corte.



         



29.     Por outro lado, entendo que o presente habeas corpus não tem viabilidade para estender o reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral às ações penais que tratam diretamente da chamada “Operação Caixa de Pandora”, originadas do Inquérito nº 650 e da APn nº 707 (STJ). Vale ressaltar que a ação penal ora analisada não decorreu do referido inquérito, sendo iniciada e instruída de forma totalmente autônoma.



         



30.     Embora a denúncia apresentada nesta demanda mencione conexão de natureza teleológica e até probatória, nos termos do art. 76, incisos II e III, do Código de Processo Penal, o pedido principal deduzido no presente remédio, no sentido de fazer preponderar o contexto político-eleitoral da conduta, em detrimento da intenção de influir no deslinde do Inquérito nº 650 (STJ) (e ações criminais derivadas), reforça a autonomia das ações e inviabiliza o conhecimento do habeas para aquele fim. Ademais, conforme reconhecido pela própria parte impetrante, a Primeira Turma desta Corte já analisou a tese no âmbito do Habeas Corpus nº 194.637, embora em favor de paciente diverso, sendo denegada a ordem.



         



31.     Não conheço, portanto, do pedido de extensão da declaração de incompetência da Justiça Comum em relação às ações penais diversas da ação nº 2013.01.1.122374-3.



         



32.     Por fim, ressalto que nenhuma mácula há nos atos pré-processuais levados a efeito no âmbito do Inquérito nº 650 (STJ), visto que praticados no legítimo exercício de competência originária do Superior Tribunal de Justiça, restando válidos todo os atos praticados até o momento da declinação de competência para a Justiça Comum do DF.



         



33.     Ante todo o exposto, conheço em parte da impetração e, nessa parte, com base no art. 192, caput, do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus para, apenas com relação à ação penal nº 2013.01.1.122374-3, reconhecer a competência da Justiça Eleitoral do Distrito Federal, para onde os autos devem ser remetidos, com urgência, declarando-se nulos os atos praticados pela Justiça Comum do Distrito Federal.



         



34.     Dê-se ciência ao eminente Relator do ARE nº 1.294.801/DF.



Intimem-se.



Publique-se.



Brasília, 20 de maio de 2022.



 



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator